Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA FABIOLA DOS SANTOS PAIVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pela ora agravante em desfavor de JURIVE CRISOSTOMO CAVALCANTE, para a satisfação de um crédito inicialmente indicado no valor de R$ 19.520,59 (dezenove mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos). Pelo “decisum” ora recorrido, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, consistente em determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado, ora agravante, a serem descontados em sua a folha de pagamento. A exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o cabimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado, por considerar não ser absoluta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Em seguida, a agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e defendeu o direito à efetiva prestação jurisdicional, de modo a ser deferida a penhora. Após destacar a aplicação do art. 1.019, inciso I, do CPC, a agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora, nos moldes vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, confirmando-se o pleito ora postulado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o não cabimento da penhora de parte do salário do executado, ora agravante, decorre de norma de caráter impeditivo. Além disso, ainda que haja precedentes jurisprudenciais que admitam a constrição postulada pela agravante, o certo é que esta pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora de parte de salário, sobretudo para que os descontos sejam realizados diretamente sobre a folha de pagamento do executado. Com efeito, esta Relatoria segue o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, quanto ao não cabimento de penhora de verbas de natureza salarial. Deveras, o STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos de natureza salarial, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Além disso, não encontra albergue legal a penhora diretamente sobre a folha de pagamento do executado, ora agravado, mesmo que haja o redirecionamento do valor a ser depositado em uma conta do Juízo. Com efeito, a penhora somente pode ser efetuada por meio das disposições elencadas no art. 854 do CPC, que estabelece que a constrição recairá em depósito ou aplicação financeira, ou seja, é necessário que os valores estejam depositados em instituições bancárias, de modo que o julgador possa, primeiramente, aferir a existência de numerário para fazer frente ao débito exequendo para, num segundo momento, determinar a penhora. Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes postulados pela ora agravante não encontra amparo na norma de regência, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. Com essas considerações, indefiro a tutela recursal antecipada, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora